Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-69.2021.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009776-69.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PEREIRA SANTANA - CPF: 058.663.491-67 (APELANTE), MAURICIO DOS SANTOS PIRES - CPF: 593.530.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.986.363-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 889.268.691-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do apelante condenado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso-MT pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por suposta fragilidade probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade do crime de furto tentado estão comprovadas nos autos; e (ii) determinar se há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos na instrução criminal.

4.

A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que relataram ter visto o réu separando ferramentas no local e arremessando-as para fora do imóvel, sendo detido por terceiros até a chegada da polícia.

5.

A apreensão da
res furtiva
e a conduta do réu no momento do crime autorizam a inversão do ônus da prova, impondo-lhe a necessidade de demonstrar eventual licitude, o que não ocorreu.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas suficientes para a condenação, especialmente diante da captura em flagrante e dos depoimentos coerentes das testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de bem subtraído em posse do agente autoriza a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova.

2.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas robustas de autoria e materialidade.

3.

A tentativa de subtração frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente configura o crime de furto tentado.

__

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput, c/c art. 14, II; Constituição Federal, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1001152-14.2022.8.11.0099, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgado em 07/05/2024, DJE 10/05/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000963-49.2021.8.11.0009, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 17/12/2024, DJE 19/12/2024.
__

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

Adriano Pereira Santana
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto simples, na modalidade tentada (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal; ao ensejo, substituiu-se a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução. (id. 244345821).

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por fragilidade do conjunto probatório e aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. (id. 244345830).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 244345833).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Doutor Élio Américo, opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (id. 255661650),
verbis
:

“
Apelação Criminal
– Furto tentado [art. 155, caput c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal] – Sentença Penal Condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, por completa ausência de lastro probatório para condenação quanto ao crime que está sendo acusado, especialmente pela fragilidade de prova da autoria em respeito ao princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, inciso VII – impossibilidade – materialidade e autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu efetivamente praticou a conduta – restou suficientemente comprovada a comunhão de ação e desígnios entre o acusado na prática da tentativa de furto em lume, depoimento da vítima e policiais que possuem especial relevância - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme relatado,
Adriano Pereira Santana
foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso-MT, pela prática do crime de furto simples, na modalidade tentada (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal; ao ensejo, substituiu-se a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos criminosos:

[...] No dia 03 de outubro de 2021, por volta das 19h25min, na Rua das Seringueiras, bairro Jardim Aurora, em Sorriso/MT, o denunciado
ADRIANO PEREIRA SANTANA, tentou subtrair
para proveito próprio algumas ferramentas variadas, pertencentes à vítima ROGÉRIO DOS SANTOS, não consumando a infração por circunstâncias alheais a sua vontade

Nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado ADRIANO PEREIRA SANTANA, aproveitando da ausência momentânea de vigilância no local dos fatos, ingressou nas dependências do imóvel do ofendido e, com intenção de furtar ferramentas/equipamentos variados, passou a separar alguns objetos, jogando-os para o outro lado do muro, não consumando seu intento criminoso em razão da intervenção da vítima.

Acionada pela vítima, a Polícia Militar compareceu no local, oportunidade em que logrou encontrar e efetuar a prisão em flagrante do denunciado.

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA
em face de
ADRIANO PEREIRA SANTANA
, como incurso nas sanções do
art. 155, caput, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto tentado)
[...]
(
sic
do id. 244345763).

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição
:

A Defensoria Pública pretende a absolvição de Adriano Pereira Santana da imputação do delito de furto simples, na modalidade tentada, por fragilidade probatória e aplicação do
princípio in dubio pro reo.

Sem condições jurídicas e legais à procedência da pretensão.

Com efeito, a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante delito n. 97.3.2021,15942 (id. 244345726 - Pág. 1 e id. 244345727); termo de exibição e apreensão n. 2021.16.345967 (id. 244345726 - Pág. 10 id. 244345733); boletim de ocorrência n. 2021.257033 (id. 244345726 – Pág. 13/14) e id. 244345743); além da prova oral produzida durante a instrução criminal.

O apelante, perante a autoridade policial,
optou por exercer o direito ao silêncio
, nos termos da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LXIII, da
Constituição Federal
, que lhe assegura a prerrogativa de não se autoincriminar, impondo-se salientar que ele não foi encontrado para inquirição em juízo, sendo-lhe decretada a revelia.

Dessarte, no tocante à autoria delitiva atribuída a Adriano, depreende-se das palavras da vítima Rogério dos Santos que, cerca de quinze dias antes do ocorrido, houve um furto na construção de seu vizinho, no qual algumas ferramentas foram subtraídas. Passado esse período, os pedreiros que residiam na obra vizinha avistaram um indivíduo escalando o muro da propriedade furtada para a da vítima e imediatamente o alertaram. Os pedreiros da obra testemunharam o apelante subtraindo uma serra mármore, uma furadeira e um martelo, objetos que estavam no local. Ao perceber a movimentação, os referidos trabalhadores contiveram o apelante, constatando que ele já havia lançado as ferramentas para o terreno ao lado, por sobre o muro. Durante a tentativa de fuga, o apelante pulou novamente o muro, vindo a cair. Diante da situação, a polícia militar foi acionada e chegou ao local em aproximadamente dois minutos.
(Relatório de mídias encartado ao id. 244345814).

O PM Djhoni Cristian Djhec Campagnolo Coppetti, que atendeu a ocorrência, ao prestar declarações na fase de inquérito, afirmou que a vítima acionou a polícia via 190, informando sobre uma tentativa de furto em sua residência. Relatou que o suspeito já havia reunido algumas ferramentas para subtraí-las, mas foi imobilizado por ela e uma testemunha durante uma luta corporal. A guarnição policial chegou rapidamente ao local e encontrou a vítima, a testemunha e o suspeito já contido no quintal. A vítima mencionou que já havia sido furtada anteriormente, ocasião em que perdeu diversas ferramentas, alimentos e um motor de betoneira. No entanto, desta vez, o suspeito não conseguiu consumar o furto. Esclareceu ainda que, ao ser informado sobre seus direitos, o apelante admitiu que entrou no local por meio de uma obra vizinha para levar ferramentas. Diante da situação, deu voz de prisão ao apelante e o conduziu à delegacia com ferimentos leves decorrentes da contenção pela vítima e pela testemunha. Afirmou, também, que com ele foram apreendidas duas armas brancas, um facão e uma faca de cozinha, entregues na delegacia conforme relato da vítima e da testemunha.

Em juízo, o agente estatal acima nominado, confirmou seu depoimento prestado na fase policial, relatando que já havia registros de furtos na região. Informou que a obra da vítima já havia sido alvo de furto anteriormente, motivo pelo qual esta passou a vigiar o local. Relatou que a vítima flagrou o denunciado no momento da ação criminosa e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito já detido e imobilizado. Destacou, ainda, que algumas ferramentas estavam embrulhadas, prontas para serem levadas pelo autor do crime. (Relatório de mídias encartado ao id. 244345814).

No mesmo sentido, a testemunha Aldenilson de Jesus Pereira dos Santos relatou que, no dia dos fatos, ao chegar ao local, viu o denunciado tentando fugir com os materiais furtados, incluindo uma serra mármore, um motor e uma betoneira. Informou que o suspeito tentou escapar pulando o muro, mas caiu, momento em que foi contido. Acrescentou que possuía uma obra ao lado e que, no domingo anterior, já haviam ocorrido furtos na região, razão pela qual ficaram em estado de alerta (Relatório de mídias encartado ao id. 244345814).

Dessa forma, ficou demonstrado pelas palavras das testemunhas que o apelante ingressou na obra de propriedade de
Rogério dos Santos
com a intenção de subtrair ferramentas, evidenciando a sua intenção de furtar. Na sequência, por ter sido surpreendido por terceiros e, posteriormente, pela polícia militar, o apelante não conseguiu concluir o furto, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, além de ter tentado fugir daquele local.

Assim, conquanto a defesa tenha sustentado a fragilidade probatória, ressai insofismável que o apelante foi flagrado na propriedade da vítima quando tentava subtrair objetos de construção civil, invertendo-se o ônus da prova para que ele demonstrasse a sua inocência, situação, essa, da qual ele não se desincumbiu.

Acerca da inversão do ônus da prova, este é o posicionamento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE FURTO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 44 DESTE SODALÍCIO – VALOR DA RES FURTIVA CORRESPONDENTE A 90% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO NÃO PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes na confissão judicial, corroborada pela prova testemunhal e apreensão da res furtiva em poder do apelante, de modo a evidenciar a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

2.
A apreensão da res furtiva em poder do apelante, em curto espaço de tempo após a prática do furto, inverte o ônus probatório, competindo ao apelante comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, o que não ocorreu no caso.
(...) 5. Apelo desprovido.
(N.U 1001152-14.2022.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024). Destacamos.

“
A apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.
Os depoimentos da vítima, testemunhas e informante, somados ao reconhecimento de objeto subtraído, são suficientes para manter as condenações dos apelantes por furto qualificado. (...)
(N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, Re. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destacamos.

Dessarte, uma vez demonstrada a tentativa de prática do crime contra o patrimônio, mostra-se inviável absolvição almejada pela defesa e inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Adriano Pereira Santana
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025